Tribunal: STF
Processo: RE 1529318
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. VAGA RESERVADA A COTAS ÉTNICO-RACIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE CONFIRMAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    I – A utilização do mandado de segurança é possível no caso sub judice, uma vez que a prova necessária ao deslinde do caso é pré-constituída, ou seja, dispensa dilação probatória, não havendo que prevalecer a ideia de inadequação da via eleita. 



    II – Se as regras do certame ao qual concorreu a apelante não previam, objetivamente, as características fenotípicas exigidas para que os candidatos fossem tidos como aptos ao preenchimento das vagas reservadas a cotistas ‘pretos ou pardos’, não se afigura razoável o cancelamento da matrícula da apelante, depois de tanto tempo, até porque as diversas fotografias anexadas aos autos originários demonstram que ela não mentiu sobre suas origens étnico-raciais, embora suas características fenotípicas não tenham atendido aos critérios exigidos pela Comissão de Heteroidentificação, os quais, por sua vez, não podem ser reputados como absolutos. 



    III - O cancelamento da matrícula da apelante no curso de Engenharia Química representa violação ao seu direito líquido e certo de integrar o corpo discente da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 



    IV – Provido o apelo.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 3º, incisos I a IV; 5º, caput e §§ 1º e 2º; 193; 207, caput, e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    No que se refere aos artigos 3º, incisos I a IV; 5º, caput e §§ 1º e 2º; 193; e 208, inciso V, da Constituição Federal., apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, haja vista que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    No tocante à alegada violação do artigo 207 da Constituição Federal, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeterem às leis e demais atos normativos. Sobre o tema, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Universidade pública. Cobrança de taxa para expedição de diploma. Impossibilidade. Violação da autonomia universitária. Ausência. Precedentes. 1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE nº 1.036.076/SE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 207 E 209 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 647.482/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 31/03/2011 - grifei).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem deu “provimento ao apelo para deferir a ordem, assegurando a mantença da matrícula da apelante na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ”, com base na seguinte fundamentação:



    “Como é possível extrair, o mandado de segurança originário foi impetrado contra ato da Reitora da UNIVERIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, a qual determinou o cancelamento da matrícula da apelante no curso de Engenharia Química, depois de transcorridos mais de 6 (seis) anos da data de seu ingresso, ocorrida no ano de 2016. Conforme demonstra a cópia do procedimento administrativo nº 23079.238083-2021-32, instaurado pela Pró Reitoria de Graduação, Superintendência Acadêmica de Acesso e Registro, Divisão de Acesso aos Cursos de Graduação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Evento 16, ANEXO6, autos originários), o cancelamento da matrícula da apelante se deu após a conclusão, por parte da Comissão de Heteroidentificação, de que a apelante fraudou o “sistema de cotas raciais com uso de suposta autodeclaração falsa” , por não se tratar “de pessoa preta ou parda”. Nesse sentido, convém transcrever as afirmações finais da referida Comissão, acerca da penalidade imposta à apelante:



    (...)



    Acerca do tema em discussão, sabe-se que a Constituição da República consagra indiretamente a autotutela dos atos da Administração Pública, em razão da previsão constitucional expressa do princípio da independência harmônica dos poderes, deferindo a essa o poder-dever de anular os seus atos, sempre que verificada a sua ilegalidade; ou revogá-los, por critérios de conveniência e oportunidade. Entretanto, o exercício de tal poder não é, como não poderia ser, ilimitado no tempo, em homenagem ao princípio da segurança das relações jurídicas. A partir dessa concepção é que o legislador ordinário atuou, ao editar a Lei 9.784-99, regulando o procedimento administrativo no âmbito federal, cujos artigos 53 (o qual repete o teor do Enunciado nº 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal) e 54 assim dispõem:



    (...)



    No entanto, antes da proeminência do poder revisional da Administração, devem prevalecer as garantias dos administrados, dentre elas, a legalidade e o devido processo legal. No Estado Democrático de Direito, todo ato concreto que possa interferir negativamente na esfera de direitos do administrado há de reger-se pelos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. Sobre esse aspecto, a cópia do procedimento administrativo, anexado aos autos originários (Evento 16, ANEXO6, autos originários), confirma que foi assegurado à impetrante o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, não se configurando, portanto, qualquer ilegalidade nesse sentido. 



    Todavia, não se pode ignorar que o ingresso da apelante no Curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em vaga prevista pela Lei nº 12.711-2012, se deu com base em autodeclaração, firmada em 2016. Por outro lado, o procedimento administrativo de heteroidentificação dos estudantes cotistas só foi instaurado em 10.11.2021, ocasião em que a apelante já havia concluído mais de 80% (oitenta por cento) do curso. Além disso, como bem ressaltou o órgão ministerial, em sede de parecer (Evento 7, PARECER1, Página 8):



    (...)



    Logo, se as regras do certame ao qual concorreu a apelante não previam, objetivamente, as características fenotípicas exigidas, para que os candidatos fossem tidos como aptos ao preenchimento das vagas reservadas a cotistas ‘pretos ou pardos’, não se afigura razoável o cancelamento da matrícula da apelante, depois de tanto tempo, até porque as diversas fotografias anexadas aos autos originários demonstram que ela não mentiu sobre suas origens étnico-raciais, embora suas características fenotípicas não tenham atendido aos critérios exigidos pela Comissão de Heteroidentificação, os quais, por sua vez, não podem ser reputados como absolutos. Nesse sentido, já tem decidido a jurisprudência pátria, conforme se destacam os julgados assim ementados:



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o cancelamento da matrícula da apelante no curso de Engenharia Química representa violação ao seu direito líquido e certo de integrar o corpo discente da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.”



    Todavia, a parte recorrente não abordou na petição do apelo extremo a situação fática retratada no acórdão recorrido deixando de impugnar o fundamento central em que se amparou o Tribunal a quo relativo à impossibilidade da heteroidentificação de forma retroativa.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da análise das cláusulas do edital que regulou o certame, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.200.804/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/11/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ensino superior. Supletivo. Sistema de cotas. Preenchimento de requisitos. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 940.592/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/5/16).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 773.009/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/10/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ALUNA OPTOU POR CONCORRER COMO COTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO EDITAL DO VESTIBULAR E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE nº 591.956/BA-AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/09). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente